Tribunal: TJDFT
Processo: 0725027-89.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, com base no art. 485, incisos I e IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que o bem objeto da garantia encontra-se registrado em nome de terceiro estranho à lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de registro do veículo em nome do devedor fiduciante, sem prova da tradição do bem, impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A validade da propriedade fiduciária sobre veículo automotor exige, conforme o art. 1.361, §1o, do Código Civil, o registro do contrato no órgão de trânsito competente, com a respectiva anotação no CRV.
4. Nos termos do art. 1o, § 10, do Decreto-Lei no 911/1969, o registro da alienação fiduciária deve constar no certificado de registro do veículo, sendo elemento probatório essencial para o manejo da ação de busca e apreensão.
5. Conforme jurisprudência consolidada do TJDFT, não é possível o prosseguimento da ação de busca e apreensão quando o veículo está registrado em nome de terceiro estranho à relação contratual e não há nos autos prova inequívoca da tradição do bem ao devedor fiduciante.
6. O STJ, em recente decisão (REsp 2095740/DF), reconheceu a possibilidade de ajuizamento da ação mesmo sem registro da garantia no CRV, desde que comprovada a tradição do veículo ao devedor, o que não ocorreu na hipótese.
7. A ausência de pressuposto processual impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso I e art. 321, ambos do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A constituição válida da propriedade fiduciária exige o registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito competente, com anotação no certificado de registro do veículo. 2. É admissível a ação de busca e apreensão sem o referido registro, desde que comprovada a tradição do bem ao devedor fiduciante.
3. A ausência de registro e de prova da tradição do veículo impede o prosseguimento da ação, por configurar ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.267 e art. 1.361, § 1o; DL no 911/1969, arts. 1o, § 10, e 3o; CPC, art. 485, incisos I e IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2095740/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06/02/2024, DJe 09/02/2024; TJDFT, Acórdãos 1972228, 2051943, 2074896.